Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA FILHA MENOR IMPÚBERE. CONTRIBUIÇÃO DOS GENITORES NA PROPORÇÃO DOS SEUS RENDIMENTOS. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA NESTE ASPECTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO RÉU. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 85, §2o, DO CPC. PERCENTUAL MÍNIMO APLICÁVEL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CALCULADO NA FORMA DO ART. 292, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 99, § 2o, do CPC permite que o pedido de gratuidade de justiça seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, portanto, é relativa, motivo pelo qual o magistrado poderá negar o requerimento quando constatar elementos que indiquem contradição entre a alegação de insuficiência de recursos e os documentos presentes nos autos.
2. Considerando que a lei não prevê critérios objetivos para avaliação da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita conforme as peculiaridades do caso concreto. Na situação dos autos, constata-se que o apelado ocupa cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, auferindo renda mensal bruta correspondente a R$6.592,88 (seis mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), acima da média salarial do país. Os descontos incidentes em sua remuneração, além daqueles impostos por lei, referem-se a duas prestações alimentícias, a mensalidade sindical e a empréstimo consignado, o que não é suficiente para autorizar a concessão do benefício. Além disso, é proprietário de imóvel objeto de contrato de locação e não há indícios de gastos excepcionais capazes de gerar comprometimento significativo à sua subsistência e de sua família. Os elementos do processo, portanto, não demonstram situação de hipossuficiência ou miserabilidade a ponto de justificar a concessão da justiça gratuita. Indeferida a gratuidade de justiça requerida em contrarrazões.
3. A obrigação de assistência aos filhos, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
4. Observado o binômio necessidade-possibilidade, na forma do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, à luz do princípio da proporcionalidade, deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos no percentual de 20% (vinte cento) dos rendimentos brutos do alimentante, ora apelado, abatidos os descontos compulsórios.
5. O ato judicial recorrido estabelece distribuição justa e razoável do encargo alimentar, tendo em vista que o valor da prestação abarca parte considerável das necessidades da alimentanda, criança de apenas 1 (um) ano de idade, sem impor ônus excessivo ao alimentante, que é responsável pelo pagamento de outra pensão alimentícia, compatível com a fixada no caso em análise. Desse modo, neste aspecto, a sentença não exige reforma.
6. Os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados, na sentença apelada, em R$300 (trezentos reais). Contudo, não se vislumbra, no caso em tela, a presença de condições excepcionais capazes de ensejar a utilização da equidade como critério para definição do quantum da verba honorária, pois o proveito econômico, oriundo da condenação imposta, é estimável – corresponde a pouco mais de R$11.000,00 (onze mil reais) –, não é vultoso, tampouco irrisório. E, ainda, o percentual de 10% (dez por cento), limite mínimo estipulado no art. 85, § 2o, do CPC, aplicado sobre o valor da condenação, conduz a resultado compatível não só com a dignidade da profissão, como também com o trabalho realizado pelo advogado no processo em análise.
7. Logo, por não ser hipótese de cabimento do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, deve ser observada a regra geral estipulada no § 2o do mesmo dispositivo legal. Além disso, tendo em vista que a sentença proferida tem natureza condenatória, o percentual deve incidir sobre o valor da condenação, que corresponde a uma anuidade dos alimentos arbitrados pelo julgador, mesmo parâmetro para a mensuração do valor da causa nas ações de natureza alimentar, na forma do art. 292, III, do CPC. Sentença reformada para adequação da verba honorária sucumbencial aos padrões previstos no diploma processual civil.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.